Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742311-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINAIR PEREIRA NETO, DINALVA PEREIRA DUTRA, VALDOMIRO PEREIRA DUTRA, VALDIR BENEDITO DUTRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo de instrumento (ID 65548357). Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator